Tribunal: TJDFT
Processo: 0741117-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE SALÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que manteve o bloqueio de valor equivalente a 30% (trinta por cento) do salário da executada.
2. Pedido de gratuidade de justiça indeferido. Recurso recebido com efeito suspensivo para afastar a penhora e determinar o desbloqueio dos valores constritos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível a penhora de percentual dos rendimentos da executada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 833, IV, do CPC estabelece a impenhorabilidade dos salários, exceto nas situações previstas no § 2o, como pensão alimentícia ou quando o devedor ganha mais de 50 (cinquenta) salários-mínimos por mês.
5. A jurisprudência do c. STJ permite, excepcionalmente, a penhora de salários, mesmo nas hipóteses em que o crédito em execução não derive de natureza alimentar, desde que se preserve um percentual para garantir a dignidade do devedor e sua família, e somente após esgotar outros meios de execução (EREsp n. 1.582.475/MG e EREsp n. 1.874.222/DF).
6. A executada/agravante aufere rendimentos líquidos mensais no importe de R$16.126,44 (dezesseis mil cento e vinte e seis reais e quarenta e quatro centavos), o que resulta em quantia sensivelmente inferior aos 50 (cinquenta) salários-mínimos mencionados no § 2o do art. 833 do CPC como referência para flexibilização da regra da impenhorabilidade. A penhora determinada na decisão agravada prolongar-se-ia por tempo considerável, sem perspectiva de satisfação integral do débito, haja vista o elevado valor da dívida (R$1.503.582,78 – um milhão quinhentos e três mil quinhentos e oitenta e dois reais e setenta e oito centavos).
7. Se o caso não se amolda às hipóteses excepcionais autorizadoras de penhora do salário previstas no art. 833, § 2o, do CPC, a decisão recorrida deve ser reformada, afastando-se a penhora imposta, a fim de preservar dignidade da devedora e de sua família.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e provido.